Tribunal: TJMT
Processo: 1007738-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007738-39.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Limitação de Juros, Mútuo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ELZA FERNANDES BARBOSA - CPF: 109.276.701-00 (AGRAVANTE), ANDRADE E SECHI LTDA - CNPJ: 14.790.573/0001-70 (AGRAVADO), JULIANO VOLNEI DE ANDRADE - CPF: 902.138.741-72 (AGRAVADO), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), LOURIVAL RODRIGUES BARBOSA - CPF: 109.305.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – DESPACHO SANEADOR – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROVA PERICIAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDÍCIOS DE AGIOTAGEM – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – PONTOS CONTROVERTIDO NA LIDE QUE INDEPENDE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Depreende-se dos autos que há indícios da prática de agiotagem pela parte agravada, notadamente em razão dos elevados encargos e valores pagos pela parte autora, ora agravante, em valor muito além do razoável.

II - Quanto à produção de prova pericial, a princípio, não se se verifica a necessidade, uma vez que, a rigor do entendimento do Juízo de origem, o ponto controvertido trata apenas da comprovação da prática de agiotagem e eventual dolo ou coação na assinatura do contrato, os quais não dependem de realização de perícia, mas, sim, da oitiva de testemunhas, hipótese já autorizada no
decisum
recorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELZA FERNANDES BARBOSA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico de no 1003104-20.2022.8.11.0037, ajuizada em face da ANDRADE E SECHI LTDA, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e de inversão do ônus da prova.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que a ação proposta busca discutir a ilegalidade perpetrada pela empresa agravada, por meio de prática de agiotagem, sendo medida de rigor a análise pericial e a inversão do ônus da prova, a fim de verificar a evolução débito e a efetiva taxa de juros aplicada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que, na fase saneadora, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e de produção de prova pericial.

Segundo o agravante, a ação proposta, na origem, busca comprovar a ilegalidade perpetrada pela parte agravada, a qual atuaria como agente de crédito, sem autorização do banco central ou agência reguladora, em evidente prática de agiotagem, sendo necessária a realização de perícia e a inversão do ônus da prova, a fim de averiguar a extensão dos juros e encargos cobrados.

A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

Entretanto, o § 1o do referido artigo estipula que a produção da prova poderá ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.

No caso
sub judice
, depreende-se dos autos que há indícios da prática de agiotagem pela parte agravada, notadamente em razão dos elevados encargos e valores pagos pela parte autora, ora agravante, em valor muito além do razoável.

Mais precisamente, segundo se extrai das razões do recurso, após o empréstimo realizado na quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dos quais foi pago o total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o agravante está sendo demandado em ação de execução, em quantia aproximada de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Nesse caso, há a necessidade de maiores esclarecimentos acerca do negócio em discussão, o que se dará com maior probabilidade de acerto com a inversão do ônus da prova e a cooperação da própria parte demandada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUE - ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM - HIPOSSUFICIÊNCIA - ÔNUS DA PROVA.

I. O cheque é título de crédito dotado de autonomia e presunção de exigibilidade, não se exigindo a demonstração de sua origem para a execução.

II. Quando não restar demonstrada a verossimilhança da alegação de prática de agiotagem, não será possibilitada a inversão do ônus da prova prevista no artigo 3 da Medida Provisória 2.172-32/2001.

III. A invocação da relação de consumo, por si só, não faz operar os institutos da proteção específica relativa à inversão do ônus da prova. Para tanto, deve haver o apontamento do objeto da prova a se recair a inversão, bem como a comprovação de hipossuficiência da parte em realizar a determinada prova. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.234000-2/001, Relator (a): Des. (a) Joemilson Donizetti Lopes, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2023, publicação da súmula em 08/02/2023)

Ademais, quanto à produção de prova pericial, a princípio, não se se verifica a necessidade, uma vez que, a rigor do entendimento do Juízo de origem, o ponto controvertido trata apenas da comprovação da prática de agiotagem e eventual dolo ou coação na assinatura do contrato, os quais não dependem de realização de perícia, mas, sim, da oitiva de testemunhas, hipótese já autorizada no
decisum
recorrido.

Assim, a decisão deve ser reformada em parte, apenas para autorizar a inversão do ônus da prova.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023